Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-21.2023.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) estabelecer a data da separação de fato das partes; (ii) verificar se os parâmetros de fixação da verba honorária utilizados na sentença estão corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A separação de fato não consta do art. 1.571 do Código Civil como causa extintiva da sociedade conjugal.
4. A separação de fato possui efeitos relevantes, como a cessação dos deveres de coabitação e de fidelidade recíproca e a cessação do regime de bens, por aplicação analógica do art. 1.576, caput, do Código Civil.
5. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Alteração do parâmetro de fixação da verba honorária de ofício.
Tese de julgamento: "1. A data da separação de fato estabelecida na sentença deve ser mantida quando estiver de acordo com o contexto fático-probatório dos autos. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa quando este não for muito baixo e não houver condenação nem proveito econômico obtido na demanda."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXI; CPC, arts. 282, 312 e 319; CC, art. 1.571, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059/STJ; STJ, REsp no 1.974.218/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 8.11.2022; STJ, REsp no 1.760.281/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.5.2022; TJDFT, ApCiv 07205105520228070000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 21.9.2022.